Tribunal: TJDFT
Processo: 0035478-22.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0035478-22.2008.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOELMA HEDILENE GONCALVES LEMES APELADO: CLAUDIANA MARTINS DE SOUSA, REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JOELMA HEDILENE GONÇALVES LEMES contra a sentença que, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta contra CLAUDIANA MARTINS DE SOUSA, julgou improcedentes os pedidos. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal, sob o fundamento de que tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que se encontra em situação de miserabilidade. A decisão de ID 27973091 indeferiu o pedido gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo. Todavia, a Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 28958415. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, a Apelante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator